Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701636-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DO SOCORRO SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Trata-se de mandado de segurança em que pretende a impetrante seja-lhe autorizado procedimento cirúrgico denominado CE-Setorectomia/quadrantectomia com esvaziamento ganglionar para tratamento de urgência em hospital da rede pública. Afirma que, diagnosticada com “carcinoma ductal invasor não especial-ductal grau 2”, em 24.11.22, foi indicada cirurgia para retirada do “nódulo sólido irregular perpendicular a pele, medindo 1.6 x 1, 5cm” (ID 42868720, p. 4). O pedido feito há mais de 60 dias, continua “pendente de regulação”, conforme consta no site www.participa.df.gov.br. Tem comorbidades - portadora de diabetes, hipertensão arterial, depressão e ansiedade. A demora poderá levar ao agravamento do estado de saúde da imperante e ineficácia do tratamento. Pretende, com a liminar, seja viabilizada a cirurgia, no prazo de 10 dias, pelo Hospital Regional de Taguatinga ou outro da rede pública, e, no mérito, a confirmação da liminar. Pede os benefícios da gratuidade de justiça. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E a Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 207, dispõe: "Art 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (....) II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (....) XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde." Embora sejam normas de natureza programática, que não conferem direito subjetivo, tem predominado o entendimento de que é dever do Estado prestar assistência médica à população – no caso, do Distrito Federal, sobretudo à de baixa renda. Ressalte-se, contudo, que a intervenção do Judiciário, determinando o procedimento cirúrgico em hospital público, tem aplicação restrita, em homenagem ao princípio da separação dos poderes. No prontuário da impetrante consta a solicitação médica de "quadrantectomia com BLS vermelho por risco de perda de condições clínicas para tratamento conservador” (ID 42868726, p. 6). O pedido de procedimento cirúrgico - classificado como risco vermelho – foi incluído na lista de espera para agendamentos em 24.11.22. E informou a Ouvidoria do GDF que a impetrante se encontra na posição 61, sendo que “para essa especialidade, na mesma classificação, estão sendo autorizados os pacientes com solicitações inseridas no sistema em 29/8/2022” (ID 42868728, p. 3). Assegurar a tutela para garantir à impetrante realizar cirurgia na rede pública de saúde em detrimento dos demais pacientes que constam na lista de espera elaborada pelo SUS, na mesma classificação da impetrante, afronta o princípio da universalidade e igualdade, priorizando quem buscou auxílio do Judiciário em detrimento daqueles que não puderam fazê-lo. Sobre o tema, precedente do Tribunal: “(...) 1. O ente estatal é obrigado a assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Política (artigo 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204/216), uma vez que se trata de uma garantia de índole constitucional, sendo defeso à Administração se furtar a este dever legal (artigo 37, CF). Contudo, o direito de realizar cirurgia na rede pública de saúde em detrimento de demais pacientes constantes em lista de espera elaborada pelo SUS é restrito às hipóteses de extrema urgência, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 2. Segurança denegada.” (Acórdão 1438752, 07057414220228070000, Relator Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que grave a situação de saúde da impetrante, não há como concluir pela plausibilidade do direito e assegurar a ela o tratamento cirúrgico na frente de outros pacientes que estão em situação igual aguardando na fila de espera. Indefiro a liminar. Intimem-se. No horário de expediente, encaminhem-se ao e. Desembargador João Luis Fischer Dias, a quem distribuído o mandado de segurança. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2023 04:24:02. Desembargador JAIR SOARES no plantão.